Tribunal: STF
Processo: HC 269669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.3.2026, por Filipe Antônio Borzi Nogueira, advogado, em benefício de J F S, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.078.553/SP.
O caso
2. Consta dos autos que, em 24.2.2026, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Mogi-Guaçu, no Processo n. 1500262-46.2026.8.26.0362 decretou a prisão temporária do paciente, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 4). 

3. Pleiteando a revogação do decreto prisional, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2000154-76.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja liminar foi indeferida, em 6.3.2026, pelo Desembargador Silmar Fernandes (e-doc. 3). 
4. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.078.553/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 9.3.2026 (e-doc. 8).

5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o paciente foi preso temporariamente e o motivo é teratológico; posto que decretada tão somente para a apreensão do aparelho telefônico do paciente, sem qualquer justificativa de que a medida extrema fosse a única forma de alcançar tal finalidade” (sic, fl. 1, e-doc. 1).

Alega que “o caso requer a superação da súmula 691 dada a absoluta desnecessidade do paciente estar preso temporariamente, porquanto a autoridade policial justificou a prisão tão somente para a apreensão do celular do paciente, sem apontar que tal medida era a única e eficaz para alcançar esta finalidade” (fl. 2, e-doc. 1). 

Assevera que “a mera apreensão do aparelho celular do paciente poderia ser alcançada com um mandado de busca e apreensão; não com a medida extrema da privação de sua liberdade” (fl. 3, e-doc. 1). 

Acrescenta que “não há qualquer indício de que o paciente se furtou à investigação; muito pelo contrário, foi identificada a sede de sua oficina mecânica e tão logo postulada a sua prisão temporária. No mais, o paciente é primário, conta com 61 anos, reside no distrito da culpa e tem profissão lícita reconhecida pela própria Polícia Civil” (fl. 3, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“1- em caráter de tutela de urgência, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão temporária de J F S, com aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 da legislação processual penal; 
2- após regular processamento, seja concedida o writ em caráter definitivo” (fl. 4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.078.553/SP. 

O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Desembargador Silmar Fernandes, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal estadual.

8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Ao decretar a prisão temporária do paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Mogi-Guaçu, no Processo n. 1500262-46.2026.8.26.0362, assentou:
“As diligências até o momento empreendidas pela autoridade policial, em zeloso trabalho, demonstram a necessidade da prisão temporária, imprescindível para as investigações levadas a cabo no inquérito policial e consequente elucidação do crime, mormente pela oportunidade de reconhecimento pessoal, oitiva dos investigado e eventual indiciamento.
Os requisitos para a decretação da prisão temporária se fazem presentes.
Com efeito, o crime imputado encontra-se no rol relacionado no artigo 1º. Inciso III, alínea ‘f' da Lei 7960/89 e do artigo 1º, inciso VI (com a redação dada pela Lei 13.964/2019) e artigo 2º, §4º, ambos da Lei 8072/90.
Assim, considerando a gravidade concreta da infração, já que se trata de estupro de vulnerável, figurando como vitima (...), que afirmou espontaneamente que manteve atos sexuais com o investigado desde que tinha 13 anos de idade e que recebia dinheiro, compras e presentes em troca da exploração sexual.
Ademais, o relatório policial veio instruído com imagens obtidas do aparelho celular contendo conversas e fotografias da vitima com o representado e, levando-se em consideração de que as investigações do inquérito policial ainda não restaram concluídas, impõe-se o deferimento do pedido.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1º, incisos III, da Lei nº 7.960/89, DECRETO A PRISAO TEMPORARIA do investigado JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado de prisão” (e-doc. 4).

11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão temporária do paciente. 

A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na necessidade de elucidar o crime, considerando diversas mensagens trocadas pelo paciente com a vítima e a imprescindibilidade para as investigações. Ao contrário do afirmado pela defesa, o paciente não foi preso apenas visando a apreensão do seu celular, mas devido à gravidade dos fatos apurados e à necessidade de se resguardar a investigação.

12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Essa assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, e a necessidade de garantir a regular tramitação da instrução criminal constituem motivos idôneos para decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva e que inexiste contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva. 4. No caso concreto, os delitos imputados à paciente envolvem a submissão à prostituição e estupro de vulnerável de vítima com apenas 12 anos, além de indícios de ameaças à ofendida, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula necessariamente à data dos fatos, mas sim à permanência do risco que justifica a medida, sendo relevante, no caso, o tempo necessário para a apuração dos crimes e a coleta de elementos probatórios. 6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 252.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.832-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do agente (em tese, vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o investigado teria intimidado as vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 225.241-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável por três vezes, valendo-se de relação de confiança e parentesco. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).
 
13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora